Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-93.2017.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002376-93.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WANDERSON DUARTE COSTA - CPF: 061.904.521-32 (APELANTE), DHIEGO ALVES CARVALHO - CPF: 044.362.001-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA “ESCOLHA PELA REDUÇÃO DE 1/3” PELO FURTO PRIVILEGIADO E CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP – FRAÇÃO REDUTORA DO FURTO PRIVILEGIADO – MOTIVAÇÃO NAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE [PRIMARIEDADE] E PEQUENO VALOR DOS OBJETOS FURTADOS [R$ 80,00 E UMA CAPA DE ÓCULOS] – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO – PREMISSAS DO STJ – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO IDENTIFICADA –

APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP –

DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI N°13.964/2019 [“PACOTE ANTICRIME”] – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – DESCABIMENTO – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS – PENA JUSTA – DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL –

PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E

BAIXO VALOR DOS BENS FURTADOS –

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR REDUTOR DO PRIVILEGIO NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ARESTO DO STJ

– RECURSO DESPROVIDO – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

As condições pessoais e o valor subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução de pena do furto privilegiado (STJ, HC nº 465.093/SC). Ademais,
“não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado pelo reconhecimento do furto privilegiado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado”
(STJ, AgRg no HC nº 624.257/SC).

“
O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.”
(STF, HC nº 191.464-SC; STJ AgRg no REsp nº 1898529/RS)

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“
Como se trata de delito duplamente qualificado - o que demonstra maior reprovabilidade da conduta -, não é possível substituir a pena privativa de liberdade por multa. [...] Diante da ausência de outros elementos que permitam identificar maior gravidade do delito perpetrado, [...], deve a pena privativa de liberdade ser reduzida na fração máxima prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.”
(STJ, HC nº 208.685/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002376-93.2017.8.11.0029- COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): WANDERSON DUARTE COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WANDERSON DUARTE COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 62486), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, I e II, do CP - (ID 72774466).

O apelante suscita: a nulidade da sentença por ausência de fundamentação na

“escolha pela redução de 1/3”

ao furto privilegiado

e defende o cabimento do acordo de não persecução penal.

Requer seja
“decretada a nulidade do feito, desde a prolação da sentença”
ou, a “
conversão do julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal
” (ID 72774474).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72774476).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando “
per relationem as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 73829453).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, em suas razões recursais, apresenta somente matérias de ordem preliminar [nulidade da sentença por falta de fundamentação e aplicação retroativa do acordo de não persecução penal], razão pela qual não se justifica a separação dos temas, os quais serão tratados sequencialmente, como mérito recursal.

O apelante argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação da
“escolha pela redução de 1/3”
ao furto privilegiado, em violação ao art. 93, IX, da CF.

Vejamos.

O Juízo singular dosou as penas do apelante por furto qualificado nestes termos:

“[...] 1ª Fase:

[...]. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, [...] – reputo como necessário e suficiente [...] a fixação da pena-base em seu mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase:

Constata-se a circunstância atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), contudo, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada. Não há circunstâncias agravantes.

Assim, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase:

Deve ser reconhecido o privilégio previsto no art. 155, § 2º, CP, eis que o réu é primário e os objetos furtados são de pequeno valor, com a diminuição de 1/3 (um terço) da pena.

Desta forma, fica o réu WANDERSON DUARTE COSTA definitivamente condenado à pena de 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, [...], em regime inicial ABERTO.[...].”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque – juiz de Direito – ID 72774466)

No caso, o juiz da causa fundamentou a fração redutora em 1/3 (um terço) nas condições pessoais do apelante [primariedade] e no pequeno valor dos objetos furtados [R$ 80,00 e uma capa de óculos].

As condições pessoais e o valor subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução de pena do furto privilegiado

(STJ, HC nº 465.093/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.4.2019).

Outrossim, “
não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado pelo reconhecimento do furto privilegiado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado
” (STJ, AgRg no HC nº 624.257/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021).

Nesse quadro, não se identifica nulidade por ausência de fundamentação.

Por sua vez, o apelante argumenta ser necessária a conversão do julgamento em diligência para que o Ministério Público proponha Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n°13.964/2019 [“Pacote anticrime”].

Todavia, o furto ocorreu em 31.7.2017, a denúncia foi recebida em 13.12.2017 e a sentença condenatória prolatada em 5.8.2019 (excerto da sentença – ID 72774466).

O c. STF no julgamento do HC nº 191.464-SC, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (em 18.9.2020)

invocando os precedentes firmados no HC nº 186.289-RS, (Relatora Min. Carmen Lúcia, 1º.6.2020), e ARE nº 1171894-RS (Relator Min. Marco Aurélio, 21.2.2020), externou a impossibilidade de incidência do ANPP se existente condenação, ainda que suscetível de recurso, com a fixação da seguinte tese: “
o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.

Na mesma linha, a 5ª Turma do c. STJ firmou orientação no sentido da possibilidade de aplicação retroativa desse instituto [ANPP] desde que a denúncia não tenha sido recebida (AgRg no REsp nº 1898529/RS -

Relator: Min. Ribeiro Dantas -

15.3.2021).

Assim sendo, afigura-se descabida a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular reconheceu a primariedade do apelante, todas as circunstâncias judiciais favoráveis e o baixo valor dos bens furtados

e aplicou a redutora do privilégio no patamar de 1/3 (um terço).

Na hipótese, o valor da res furtiva R$ 80,00 (oitenta reais) e uma capa de óculos implica em, aproximadamente, 8,5% (oito vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente a época do fato [em 2017 – R$ 937,00], mas

trata-se de furto duplamente qualificado [pelo rompimento de obstáculo e pela escalada], a elidir a substituição da pena corporal por multa.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Como se trata de delito duplamente qualificado - o que demonstra maior reprovabilidade da conduta -, não é possível substituir a pena privativa de liberdade por multa. [...] Diante da ausência de outros elementos que permitam identificar maior gravidade do delito perpetrado, [...], deve a pena privativa de liberdade ser reduzida na fração máxima prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.”

(HC nº 208.685/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.6.2016)

Desse modo, deve ser aplicado o patamar redutor do privilegio em 2/3 (dois terços) e a pena intermediária [2 anos de reclusão e 10 dias-multa]

redimensionada para 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Consideradas a pena readequada [8 meses de reclusão], o crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44, §2º, primeira parte), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, mantido o regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021